Tribunal: TJES
Processo: 5004034-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004034-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPER
AÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. VIABILIDADE ECONÔMICA. CONTROLE DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NOVAÇÃO. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS DO PLANO. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. PRESCINDIBILIDADE. PARLAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O agravado suscitou preliminar de ausência de interesse quanto à novação das dívidas e a ausência de previsão acerca da decretação da falência em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

No que se refere à ausência de previsão no plano de recuperação judicial acerca da decretação da falência na hipótese de descumprimento dos seus termos, entendo que o agravante carece de interesse, tendo em vista que tal medida decorre do texto legal, ainda que haja omissão no referido plano, conforme prevê o art. 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/05.

No mesmo giro, quanto à tese de ilegalidade de sujeição das garantias às condições decorrentes da novação dos créditos, com a declaração de nulidade da respectiva cláusula, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, alcancei a mesma conclusão, no sentido de que o agravante também padece de interesse.

Apesar de inicialmente ter havido a inserção no Plano de Recuperação Judicial de cláusulas que possibilitavam a submissão, ou até a liberação, das garantias às condições resultantes da novação (cláusulas 7.3, 7.4 e 7.6), tais previsões foram declaradas nulas pelo juiz de origem que expressamente consignou a necessidade de manutenção das referidas garantias até o integral cumprimento do plano, seja nas obrigações onde a recuperanda é única devedora, seja naquelas em que figura como coobrigada.
2.
Sobre as hipóteses de controle do plano de recuperação judicial, a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que somente é cabível o controle de legalidade, sendo vedado o controle de viabilidade econômica, tendo em vista que sobre tal aspecto a assembleia geral de credores é soberana.
3.
Embora o agravante tenha impugnado a existência de premissas genéricas no plano de recuperação judicial que, em tese, não observariam aspectos de legalidade, deixou de apontar especificamente quais cláusulas padeceriam de tais vícios, não observando seu ônus de impugnação específica.
4.

Não obstante a isso, considerando as premissas apontadas, tenho que não cabe ao Poder Judiciário fazer controle pretendido das cláusulas que prevejam os alegados pagamentos de credores com deságio de 40% e carência de 18 meses e juros remuneratórios de 0,24% ao mês, tendo em vista que inerentes a viabilidade econômica do plano de recuperação de devidamente homologada pela assembleia geral de credores, cuja vontade na hipótese é soberana.
5.

Por derradeiro, no que se refere à alegada inexistência de planejamento para o pagamento do débito fiscal, no mesmo caminho, entendo não haver nulidade na homologação do plano de recuperação judicial também neste ponto. Apesar do art. 57, da Lei 11.101/05, apontar a juntada das certidões negativas de débitos tributários após a apresentação do plano aprovado pela assembleia geral de credores, a jurisprudência do c. STJ tem indicado que, com a regulamentação do parcelamento da dívida tributária para sociedades em processo de recuperação, tal não se mostra imprescindível. Soma-se a isso, como bem destacou o juízo de origem, não há se falar em ausência de planejamento para o pagamento dos débitos fiscais, sobretudo em razão da recuperanda ter efetuado requerimento de parcelamento de tais dívidas.
6.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, no processo nº 5005398-34.2021.8.08.0024, Única de Vargem Alta que, em síntese, homologou o plano de recuperação judicial e, por conseguinte, concedeu a recuperação à agravada.

O agravante pretende a declaração de nulidade das seguintes premissas: i) cláusulas genéricas; ii) pagamento de credores com deságio de 40% e carência de 18 meses; iii) juros remuneratórios de 0,24% ao mês; iv) alienação de ativos de forma genérica; v) novação das dívidas; vi) que o plano poderá ser alterado a qualquer tempo pela assembleia, independente do seu cumprimento; vii) inexistência de planejamento para o pagamento do débito fiscal.
Efeito suspensivo indeferido. Contrarrazões apresentadas. Parecer oferecido pela d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso na parte conhecida. É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE PUPPIN:-
Boa tarde a todos.
Gostaria de saudar a Câmara na pessoa do Desembargador e Professor, Dr. Annibal de Rezende Lima; Procuradoria, serventuários e demais presentes.
Como já manifestado pelo ilustre Relator, trata-se, na verdade, de um Recurso de Agravo interposto pelo Banco Bradesco em face da decisão que deferiu o plano de recuperação da empresa Sociedade Empresarial Calçados Itapuã.
Em linhas gerais, eminentes, o Recurso insurge-se apenas com relação a questões de viabilidade financeira do plano de recuperação.
Todo o objeto do Recurso discute de forma genérica, inclusive, apenas a viabilidade econômica e financeira do plano de recuperação da recuperando.
Quando essa matéria, salvo o melhor juízo, já foi objeto de decisão pelos tribunais superiores e, inclusive, por essa honrada Casa.
Citei nas nossas contrarrazões decisões do Desembargador Telêmaco, datados do ano de 2019; decisão, também, do Desembargador Namyr, datado do ano de 2018, no sentido de que cabe ao Judiciário, unicamente e exclusivamente, a análise e o controle da legalidade do plano, não quanto a sua viabilidade econômica ou financeira.
Então, essas decisões são exatamente nesse sentido, inclusive, pedindo vênia apenas para um pequeno trecho do voto do Desembargador Telêmaco: “O juiz, ao analisar o plano de recuperação, deve respeitar a soberania da Assembleia de Credores, que somente pode ser mitigada pelo Poder Judiciário para realizar controle de legalidade, não podendo, portanto, exercer a análise econômica financeira.” Esse é o exato caso dos autos.
No relatório do Desembargador Ewerton, S.Exª cita isso quando salienta, pretende a declaração de nulidade as seguintes premissas, “cláusulas genéricas, pagamento de credores com deságio de 40% e carência de 18 meses, juros remuneratórios de 0,24% ao mês, alienação de ativos, inexistência de planejamento para pagamento de débito fiscal.” Ou seja, matérias pura e simplesmente de característica econômica que foram apreciadas em assembleia, designada pelo juízo e aprovadas pela maioria dos credores.
Nos autos constam a aprovação desse plano, e eu cito aqui, desembargador Aníbal, apenas para termos uma ideia, na classe 1 dos credores, no caso, os credores trabalhistas, houve aprovação de 100% dos créditos. 100% dos créditos.
Na classe 3, relativa aos credores quirografários, houve aprovação de R$ 47.760.375,00, correspondente a 50,36 % dos créditos, e, como se trata de voto por cabeça, também, em acumulação, 52 credores correspondentes a 86% dos credores.
E, por fim, na classe 4, relativa aos microempresários, empresários de pequeno porte, aprovação correspondente a 100% dos créditos.
Então, o plano de recuperação foi aprovado por esmagadora quantidade de credores nas três classes.
O Banco Bradesco não conseguiu, nesse sentido, fazer valer o seu voto, que foi contra o plano, e, agora, insurge-se contra essa aprovação através desse Recurso de Agravo de Instrumento.
E mais, excelência, em outros dois tópicos se insurge contra questões, digamos assim, materiais do plano, relativa à cláusula que previa a novação da dívida, estendendo-a aos demais coobrigados, e quanto ao fato de que não teria no plano previsão para declaração de falência em caso de descumprimento.
Esses dois aspectos do Recurso impugnamos de forma preliminar, sustentando a falta de interesse. Não vemos utilidade e nem necessidade para o Recurso. E por que isso, excelência? Porque a novação, essa cláusula de novação, ela realmente existia no primeiro plano. Mas, após o controle de legalidade já realizado no primeiro grau, esse plano foi aditivado e essa cláusula foi excluída. O recorrente não se atentou para esse fato, de que essa cláusula não constava mais no plano posto a apreciação dos credores.
Então, daí a nossa alegação de falta de interesse.
E o outro argumento é de que não haveria cláusula contratual, tratando-se o plano de um contrato, não haveria cláusula contratual prevendo a falência em caso de descumprimento.
Veja, excelência, o descumprimento do plano de recuperação gera, automaticamente, dá uma cogente a falência da empresa; art. 73 da Lei Falimentar, 11.101 de 2005.
Então, sobre esses dois aspectos, inclusive, alegamos a Preliminar de Falta de Interesse Recursal.
E nos demais, como dito anteriormente, sustentamos a desnecessidade e impossibilidade de apreciação por se tratar de matéria de viabilidade econômica financeira.
E o último tópico, relativo ao crédito fiscal, como é de sabença, também, o crédito fiscal não se submete aos efeitos da recuperação.
Então, o plano foi aprovado à luz de toda essa perspectiva econômica financeira de pagamento.
Aliás, Desembargador Anníbal, saliento que, inclusive, já estamos com um ano e meio promovendo todos os pagamentos aprovados nesse plano de recuperação. A empresa vem cumprindo, vem adotando todas as medidas que foram aprovadas pelos credores buscando o seu soerguimento.
Então, o que temos aqui é um Recurso interposto, puro e simplesmente, para tentar fazer valer a vontade de um credor que não teve, digamos assim, a sua vontade aprovada.
O plano foi aprovado, como demonstrado aqui, pela maioria esmagadora dos credores e vem sendo regularmente cumprido pela recuperanda.
Então, em face disso, excelência, rogo a V.Exªs que seja negado provimento na esteira do voto proferido pelo ilustre Relator; embora não nido, mas antecipado, aqui, na sessão.
Muito obrigado.

*
V O T O
(Preliminar: ausência de interesse)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
O agravado suscitou preliminar de ausência de interesse quanto à novação das dívidas e a ausência de previsão acerca da decretação da falência em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
Leciona a doutrina que o interesse recursal denota-se pela necessidade e pela utilidade do recurso para o recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. O recurso é necessário quando não existir outro modo ordinário de atacar a decisão judicial. O recurso é útil quando a decisão tiver causado prejuízo ao litigante.
Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado. (AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
No que se refere à ausência de previsão no plano de recuperação judicial acerca da decretação da falência na hipótese de descumprimento dos seus termos, entendo que o agravante carece de interesse, tendo em vista que tal medida decorre do texto legal, ainda que haja omissão no referido plano, conforme prevê o art. 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/05:
Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:
IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.
No mesmo giro, quanto à tese de ilegalidade de sujeição das garantias às condições decorrentes da novação dos créditos, com a declaração de nulidade da respectiva cláusula, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, alcancei a mesma conclusão, no sentido de que o agravante também padece de interesse.
Dispõe o art. 59, caput, da Lei nº 11.101/05 que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias.
Apesar de inicialmente ter havido a inserção no Plano de Recuperação Judicial de cláusulas que possibilitavam a submissão, ou até a liberação, das garantias às condições resultantes da novação (cláusulas 7.3, 7.4 e 7.6), tais previsões foram declaradas nulas pelo juiz de origem que expressamente consignou a necessidade de manutenção das referidas garantias até o integral cumprimento do plano, seja nas obrigações onde a recuperanda é única devedora, seja naquelas em que figura como coobrigada, vejamos:
Decisão id do documento 23598656:
decretar a nulidade da cláusula identificada no item (7.2) e a limitação dos efeitos das cláusulas (7.4) e (7.6) do plano de recuperação;
decretar a nulidade da cláusula identificada no item (7.3) do plano de recuperação;
decretar a nulidade da cláusula identificada no item (7.4) do plano de recuperação;
decidir por interpretação conforme da cláusula (7.6) do plano de recuperação como lícita, decretando-se, todavia, a nulidade da expressão “[...] avalistas, fiadores e coobrigados”;
Decisão id do documento 9614257:
Assim, ainda que não sejam as disposições devidamente especificadas pelo órgão – mesmo porque este Juízo não se encontra atrelado a essa especificação, ou mesmo à existência de um pedido de controle de legalidade –, tenho por impositivo, neste momento, o reconhecimento da nulidade da cláusula identificada no item '7.3' e a limitação dos efeitos das cláusulas '7.4' e '7.6', o que penso prudente seja devidamente fundamentado nos tópicos subsequentes.
25.2) A disposição '7.3' do plano de recuperação judicial apresenta, em si, a mesmíssima problemática da anterior, já que prevê a liberação de todas as garantias pessoais após a eventual homologação do instrumento, senão vejamos:
[...]
7.3. A Homologação Judicial do Plano acarretará a automática liberação de todas as garantias pessoais referentes aos Créditos Sujeitos à Recuperação Judicial, inclusive avais e fianças, que tenham sido prestadas por administradores ou acionistas aos Credores Sujeitos ao Plano para satisfazer quaisquer obrigações assumidas pela ITAPUÃ até a Data do Pedido Recuperação.”.
[...]

Não se concebe quanto à possibilidade de manutenção do assim estabelecido.

Como dito, ao credor que tenha negociado com a Recuperanda em ajuste que se encontre garantido ou que conte com a presença de algum coobrigado, sócio ou não, o fato da recuperação judicial ter sido conferida à empresa não lhe limita, de qualquer modo, em relação à possibilidade de exigência dos importes ali discutidos em face de outrem que não a própria sociedade empresária em recuperação.

Nos autos do procedimento, o credor poderá se habilitar, caso queira, e se sujeitará àquilo que vier a ser estipulado no plano, seja em relação ao deságio, ao prazo de carência e/ou aos fatores de correção da monta que ainda restará pendente de pagamento durante o tempo que se estipular para o pagamento das somas devida.

Essa sujeição, todavia, apenas se dará em relação à empresa, mesmo porque não há o importe que lhe toque de se sujeitar às mesmas condicionantes em relação a possível coobrigado que em si não se encontre em idêntica situação, isto é, em recuperação judicial.

Independentemente mesmo da habilitação dos valores ou até do recebimento segundo o plano de recuperação, poderá o credor buscar, em relação ao coobrigado, i) o recebimento do todo contratualmente previsto, acaso nada tenha sido ainda recebido na recuperação, ou ii) após o recebimento do que lhe caiba na recuperação segundo o previsto no PRJ, poderá buscar a percepção do que remanesça da dívida originária face o(s) coobrigado(s).

E porque a disposição simplesmente contrasta com o previsto no art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/05, reputo-a também como ilegal, determinando seja extirpada do plano.

25.3) Já a cláusula '7.4' conta com a seguinte previsão:

[...]
7.4. Após o pagamento de todos os Credores Sujeitos ao Plano nos termos, formas e valores previstos no Plano, os respectivos créditos serão considerados integralmente quitados, com a consequente liberação de todas e quaisquer garantias remanescentes. Os Credores darão à ITAPUÃ, aos seus sócios, acionistas, administradores e funcionários a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para deles nada mais reclamarem a qualquer título, com relação a quaisquer créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial.
[...]
Mais uma vez tenta a Recuperanda, aqui, beneficiar terceiros – agora incluindo, dentre tantos, os seus próprios funcionários – que, se não sujeitos, seriam expressamente excluídos do procedimento.

Desnecessário se faz, agora, repetir todo o já arrazoado em relação à iniquidade da disposição, sendo certo que, a despeito do ali assinalado, o pagamento dos créditos submetidos ao plano apenas ocasiona a liberação da garantia eventualmente prestada pela Recuperanda, e isso somente após o integral cumprimento do plano, mormente quando, até que operada esta situação de total adimplemento das somas sujeitas ao procedimento, estará a empresa sujeita à decretação da quebra.

[...]
Faz o Juízo, agora, referência ao art. 61, §2º, da Lei nº 11.101/05, segundo o qual “Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.”

Em vista da previsão, o pagamento conforme o plano assegurará quitação de dívidas apenas após o cumprimento daquele como um todo.
[...]
Assim também, não se cogita quanto à liberação da garantia prestada pela Recuperanda, pelo simples cumprimento do plano, em relação a dívida na qual ocupe aquela não só a posição de devedora, mas de coobrigada (ainda que na condição de devedora principal).

Isso porque, em situação tal, a garantia permanecerá subsistindo até que integralmente satisfeito o importe originariamente contratado, ainda que pelo codevedor, já que, conquanto possa ser outorgada quitação à empresa pelo total e regular cumprimento do plano, eventual garantia poderá responder pelo pagamento do remanescente do crédito, já que prestada a este fim.

Para essa última hipótese, pois, somente haverá a liberação de garantia caso haja o adimplemento da totalidade da dívida – incluindo a fração remanescente de incumbência do codevedor ou coobrigado – ou caso o credor venha a espontaneamente anuir com a situação.

Feitas todas essas ponderações, tenho que a disposição se apresenta como ilegal ou mesmo abusiva quase que em sua totalidade, sendo, porém, admitida a sua permanência no plano desde que a Recuperanda faça adequações na previsão de modo a limitar o seu alcance em vista do todo ora arrazoado.
25.4) Quanto à cláusula '7.6', antes mencionada como também objeto de necessária limitação, vejamos os seus termos:
[...]
7.6. Considerando que este Plano de Recuperação disciplina o pagamento de todos os Créditos Sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial da ITAPUÃ, a sua aprovação pela Assembleia Geral de Credores, com posterior concessão da Recuperação Judicial, implicará anuência dos credores ao cancelamento dos protestos de títulos submetidos aos efeitos do processo e a exclusão dos cadastros de inadimplentes do nome da Empresa, avalistas, fiadores e coobrigados.
[...]
Não tenho a disposição em si como ilícita ao prever a possibilidade de baixa de negativações impostas em relação aos créditos que se sujeitem ao procedimento após a concessão da recuperação judicial, dada a novação que se operará em relação àqueles.

De plano, porém, se afasta, por completo, a possibilidade de que o mesmo benefício alcance terceiros que não a empresa em recuperação, sendo, portanto, absolutamente ilegal a expressão “[...] avalistas, fiadores e coobrigados.” nos moldes como ali inserida, pelo que reputo nula a cláusula apenas nesse ponto.
Dessa forma, diante da ausência de interesse, NÃO CONHEÇO do recurso quanto às teses de novação das dívidas e a ausência de previsão acerca da decretação da falência em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Conforme relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, no processo nº 5005398-34.2021.8.08.0024, Única de Vargem Alta que, em síntese, homologou o plano de recuperação judicial e, por conseguinte, concedeu a recuperação à agravada.
Considerando o conhecimento parcial do recurso, das teses veiculadas pelo agravante restam pendentes de exame a pretensão de declaração de nulidade das seguintes premissas: i) cláusulas genéricas; ii) pagamento de credores com deságio de 40% e carência de 18 meses; iii) juros remuneratórios de 0,24% ao mês; iv) alienação de ativos de forma genérica e v) inexistência de planejamento para o pagamento do débito fiscal.
Dispõe o art. 53, inciso I, da Lei nº 11.101/05 que o plano de recuperação judicial deverá conter discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados.
Prevê, ainda, o art. 53, inciso II, da referida lei que o plano de recuperação deve prever a demonstração de sua viabilidade econômica.
Nesta esteira, prevê o § 4º do referido artigo prevê que § 4 a alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor.
Sobre as hipóteses de controle do plano de recuperação judicial, a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que somente é cabível o controle de legalidade, sendo vedado o controle de viabilidade econômica, tendo em vista que sobre tal aspecto a assembleia geral de credores é soberana, vejamos:
1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. Precedentes.
1.1. No caso, verifica-se que a Corte local não adentrou no aspecto da viabilidade econômica do plano, tendo apenas exercido o controle de sua legalidade, o qual é permitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses como a dos autos, em que há tratamento desigual entre credores da mesma classe.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.899.316/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)
Embora o agravante tenha impugnado a existência de premissas genéricas no plano de recuperação judicial que, em tese, não observariam aspectos de legalidade, deixou de apontar especificamente quais cláusulas padeceriam de tais vícios, não observando seu ônus de impugnação específica.
Não obstante a isso, considerando as premissas apontadas, tenho que não cabe ao Poder Judiciário fazer controle pretendido das cláusulas que prevejam os alegados pagamentos de credores com deságio de 40% e carência de 18 meses e juros remuneratórios de 0,24% ao mês, tendo em vista que inerentes a viabilidade econômica do plano de recuperação de devidamente homologada pela assembleia geral de credores, cuja vontade na hipótese é soberana.
Por derradeiro, no que se refere à alegada inexistência de planejamento para o pagamento do débito fiscal, no mesmo caminho, entendo não haver nulidade na homologação do plano de recuperação judicial também neste ponto.
Apesar do art. 57, da Lei 11.101/05, apontar a juntada das certidões negativas de débitos tributários após a apresentação do plano aprovado pela assembleia geral de credores, a jurisprudência do c. STJ tem indicado que, com a regulamentação do parcelamento da dívida tributária para sociedades em processo de recuperação, tal não se mostra imprescindível, vejamos:
Hipótese concreta em que, à época da concessão da recuperação judicial da recorrida (2006), não havia sido editado o diploma legal que veio a regulamentar o parcelamento da dívida tributária para sociedades em processo de soerguimento (Lei 13.043/14), circunstância que, à luz da jurisprudência do STJ, conduz à conclusão de que não é exigível do devedor a apresentação das certidões negativas de débitos tributários. (REsp n. 1.719.894/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.)
Soma-se a isso, como bem destacou o juízo de origem, não há se falar em ausência de planejamento para o pagamento dos débitos fiscais, sobretudo em razão da recuperanda ter efetuado requerimento de parcelamento de tais dívidas.
Neste sentido também é o entendimento deste e. TJES, in verbis:
“A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial. (STJ-AgInt no REsp 1838544/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020). II – Na hipótese, subsiste a pretensão do Recorrente, no sentido de desconstituir o decisum que condicionou a análise da homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa Recorrente à apresentação de Certidão de Negativa de Débitos (CND), porquanto, a despeito de tal exigência estar prevista no artigo 57, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas[1], subsiste entendimento doutrinário e jurisprudencial em sentido diverso. Data: 12/Mar/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002561-15.2020.8.08.0000. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Recuperação judicial e Falência
Isto posto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, a ele NEGO PROVIMENTO.
É como voto.

*
IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Eminente Presidente, declaro o meu impedimento.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 03/10/2023

V O T O
PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-
Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, no que foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, por entender que, na esteira do entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, (i) há soberania da assembleia de credores quanto ao plano de recuperação judicial, cabendo ao Poder Judiciário, tão somente, realizar eventual controle de legalidade, sendo vedado, portanto, realizar controle de viabilidade econômica e que (ii) não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial.

Desta feita, conheço, parcialmente, do recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, no que já foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004034-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A
AGRAVADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de interesse)

O agravado suscitou preliminar de ausência de interesse quanto à novação das dívidas e a ausência de previsão acerca da decretação da falência em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Leciona a doutrina que o interesse recursal denota-se
pela necessidade e pela utilidade do recurso para o recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. O recurso é necessário quando não existir outro modo ordinário de atacar a decisão judicial. O recurso é útil quando a decisão tiver causado prejuízo ao litigante.

Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de
que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado.
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

No que se refere à ausência de previsão no plano de recuperação judicial acerca da decretação da falência na hipótese de descumprimento dos seus termos, entendo que o agravante carece de interesse, tendo em vista que tal medida decorre do texto legal, ainda que haja omissão no referido plano, conforme prevê o art. 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/05:

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

No mesmo giro, quanto à tese de ilegalidade de sujeição das garantias às condições decorrentes da novação dos créditos, com a declaração de nulidade da respectiva cláusula, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, alcancei a mesma conclusão, no sentido de que o agravante também padece de interesse.

Dispõe o art. 59,
caput
,
da
Lei nº 11.101/05 que
o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias
.

Apesar de inicialmente ter havido a inserção no Plano de Recuperação Judicial de cláusulas que possibilitavam a submissão, ou até a liberação, das garantias às condições resultantes da novação (cláusulas 7.3, 7.4 e 7.6), tais previsões foram declaradas nulas pelo juiz de origem que expressamente consignou a necessidade de manutenção das referidas garantias até o integral cumprimento do plano, seja nas obrigações onde a recuperanda é única devedora, seja naquelas em que figura como coobrigada, vejamos:

Decisão id do documento 23598656:

decretar a
nulidade
da cláusula identificada no item
(7.2)
e a limitação dos efeitos das cláusulas
(7.4)
e
(7.6)
do plano de recuperação;

decretar a
nulidade
da cláusula identificada no item
(7.3)
do plano de recuperação;

decretar a
nulidade
da cláusula identificada no item
(7.4)
do plano de recuperação;

decidir por
interpretação conforme
da cláusula
(7.6)
do plano de recuperação como lícita, decretando-se, todavia, a
nulidade
da expressão “[...] avalistas, fiadores e coobrigados”;

Decisão id do documento 9614257:

Assim, ainda que não sejam as disposições devidamente especificadas pelo órgão – mesmo porque este Juízo não se encontra atrelado a essa especificação, ou mesmo à existência de um pedido de controle de legalidade –, tenho por impositivo, neste momento, o
reconhecimento da nulidade da cláusula identificada no item '7.3' e a limitação dos efeitos das cláusulas '7.4' e '7.6'
, o que penso prudente seja devidamente fundamentado nos tópicos subsequentes.

25.2)
A disposição '7.3' do plano de recuperação judicial apresenta, em si, a mesmíssima problemática da anterior, já que prevê a liberação de todas as garantias pessoais após a eventual homologação do instrumento
, senão vejamos:

[...]

7.3. A Homologação Judicial do Plano acarretará a automática liberação de todas as garantias pessoais referentes aos Créditos Sujeitos à Recuperação Judicial, inclusive avais e fianças, que tenham sido prestadas por administradores ou acionistas aos Credores Sujeitos ao Plano para satisfazer quaisquer obrigações assumidas pela ITAPUÃ até a Data do Pedido Recuperação.”.

[...]

Não se concebe quanto à possibilidade de manutenção do assim estabelecido.

Como dito, ao credor que tenha negociado com a Recuperanda em ajuste que se encontre garantido ou que conte com a presença de algum coobrigado, sócio ou não, o fato da recuperação judicial ter sido conferida à empresa não lhe limita, de qualquer modo, em relação à possibilidade de exigência dos importes ali discutidos em face de outrem que não a própria sociedade empresária em recuperação.

Nos autos do procedimento, o credor poderá se habilitar, caso queira, e se sujeitará àquilo que vier a ser estipulado no plano, seja em relação ao deságio, ao prazo de carência e/ou aos fatores de correção da monta que ainda restará pendente de pagamento durante o tempo que se estipular para o pagamento das somas devida.

Essa sujeição, todavia, apenas se dará em relação à empresa, mesmo porque não há o importe que lhe toque de se sujeitar às mesmas condicionantes em relação a possível coobrigado que em si não se encontre em idêntica situação, isto é, em recuperação judicial.

Independentemente mesmo da habilitação dos valores ou até do recebimento segundo o plano de recuperação, poderá o credor buscar, em relação ao coobrigado, i) o recebimento do todo contratualmente previsto, acaso nada tenha sido ainda recebido na recuperação, ou ii) após o recebimento do que lhe caiba na recuperação segundo o previsto no PRJ, poderá buscar a percepção do que remanesça da dívida originária face o(s) coobrigado(s).

E porque a disposição simplesmente contrasta com o previsto no art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/05, reputo-a também como ilegal, determinando seja extirpada do plano.

25.3) Já a cláusula '7.4' conta com a seguinte previsão:

[...]

7.4. Após o pagamento de todos os Credores Sujeitos ao Plano nos termos, formas e valores previstos no Plano, os respectivos créditos serão considerados integralmente quitados, com a consequente liberação de todas e quaisquer garantias remanescentes. Os Credores darão à ITAPUÃ, aos seus sócios, acionistas, administradores e funcionários a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para deles nada mais reclamarem a qualquer título, com relação a quaisquer créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

[...]

Mais uma vez tenta a Recuperanda, aqui, beneficiar terceiros – agora incluindo, dentre tantos, os seus próprios funcionários – que, se não sujeitos, seriam expressamente excluídos do procedimento.

Desnecessário se faz, agora, repetir todo o já arrazoado em relação à iniquidade da disposição, sendo certo que, a despeito do ali assinalado,
o pagamento dos créditos submetidos ao plano apenas ocasiona a liberação da garantia eventualmente prestada pela Recuperanda, e isso somente após o integral cumprimento do plano
, mormente quando, até que operada esta situação de total adimplemento das somas sujeitas ao procedimento, estará a empresa sujeita à decretação da quebra.

[...]

Faz o Juízo, agora, referência ao art. 61, §2º, da Lei nº 11.101/05, segundo o qual “Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.”

Em vista da previsão,
o pagamento conforme o plano assegurará quitação de dívidas apenas após o cumprimento daquele como um todo.

[...]

Assim também, não se cogita quanto à liberação da garantia prestada pela Recuperanda, pelo simples cumprimento do plano, em relação a dívida na qual ocupe aquela não só a posição de devedora, mas de coobrigada (ainda que na condição de devedora principal).

Isso porque, em situação tal, a garantia permanecerá subsistindo até que integralmente satisfeito o importe originariamente contratado
, ainda que pelo codevedor, já que, conquanto possa ser outorgada quitação à empresa pelo total e regular cumprimento do plano, eventual garantia poderá responder pelo pagamento do remanescente do crédito, já que prestada a este fim.

Para essa última hipótese, pois, somente haverá a liberação de garantia caso haja o adimplemento da totalidade da dívida – incluindo a fração remanescente de incumbência do codevedor ou coobrigado – ou caso o credor venha a espontaneamente anuir com a situação.

Feitas todas essas ponderações, tenho que a disposição se apresenta como ilegal ou mesmo abusiva quase que em sua totalidade, sendo, porém, admitida a sua permanência no plano desde que a Recuperanda faça adequações na previsão de modo a limitar o seu alcance em vista do todo ora arrazoado.

25.4) Quanto à cláusula '7.6', antes mencionada como também objeto de necessária limitação, vejamos os seus termos:

[...]

7.6. Considerando que este Plano de Recuperação disciplina o pagamento de todos os Créditos Sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial da ITAPUÃ, a sua aprovação pela Assembleia Geral de Credores, com posterior concessão da Recuperação Judicial, implicará anuência dos credores ao cancelamento dos protestos de títulos submetidos aos efeitos do processo e a exclusão dos cadastros de inadimplentes do nome da Empresa, avalistas, fiadores e coobrigados.

[...]

Não tenho a disposição em si como ilícita ao prever a possibilidade de baixa de negativações impostas em relação aos créditos que se sujeitem ao procedimento após a concessão da recuperação judicial, dada a novação que se operará em relação àqueles.

De plano, porém, se afasta, por completo, a possibilidade de que o mesmo benefício alcance terceiros que não a empresa em recuperação, sendo, portanto, absolutamente ilegal a expressão “[...] avalistas, fiadores e coobrigados.” nos moldes como ali inserida, pelo que reputo nula a cláusula apenas nesse ponto.

Dessa forma, diante da ausência de interesse,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto às teses de novação das dívidas e a ausência de previsão acerca da decretação da falência em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, no processo nº 5005398-34.2021.8.08.0024, Única de Vargem Alta que, em síntese, homologou o plano de recuperação judicial e, por conseguinte, concedeu a recuperação à agravada.

Considerando o conhecimento parcial do recurso, das teses veiculadas pelo agravante restam pendentes de exame a pretensão de declaração de nulidade das seguintes premissas: i) cláusulas genéricas; ii) pagamento de credores com deságio de 40% e carência de 18 meses; iii) juros remuneratórios de 0,24% ao mês; iv) alienação de ativos de forma genérica e v) inexistência de planejamento para o pagamento do débito fiscal.

Dispõe o art. 53, inciso I, da Lei nº 11.101/05 que o plano de recuperação judicial deverá conter
discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados.

Prevê, ainda, o art. 53, inciso II, da referida lei que o plano de recuperação deve prever a
demonstração de sua viabilidade econômica.

Nesta esteira, prevê o § 4º do referido artigo prevê que § 4
a alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor.

Sobre as hipóteses de controle do plano de recuperação judicial, a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que somente é cabível o controle de legalidade, sendo vedado o controle de viabilidade econômica, tendo em vista que sobre tal aspecto a assembleia geral de credores é soberana, vejamos:

1.
O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
Precedentes.

1.1.
No caso, verifica-se que a Corte local não adentrou no aspecto da viabilidade econômica do plano, tendo apenas exercido o controle de sua legalidade, o qual é permitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses como a dos autos, em que há tratamento desigual entre credores da mesma classe.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.899.316/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

Embora o agravante tenha impugnado a existência de premissas genéricas no plano de recuperação judicial que, em tese, não observariam aspectos de legalidade, deixou de apontar especificamente quais cláusulas padeceriam de tais vícios, não observando seu ônus de impugnação específica.

Não obstante a isso, considerando as premissas apontadas, tenho que não cabe ao Poder Judiciário fazer controle pretendido das cláusulas que prevejam os alegados pagamentos de credores com deságio de 40% e carência de 18 meses e juros remuneratórios de 0,24% ao mês, tendo em vista que inerentes a viabilidade econômica do plano de recuperação de devidamente homologada pela assembleia geral de credores, cuja vontade na hipótese é soberana.

Por derradeiro, no que se refere à alegada inexistência de planejamento para o pagamento do débito fiscal, no mesmo caminho, entendo não haver nulidade na homologação do plano de recuperação judicial também neste ponto.

Apesar do art. 57, da Lei 11.101/05, apontar a juntada das certidões negativas de débitos tributários após a apresentação do plano aprovado pela assembleia geral de credores, a jurisprudência do c. STJ tem indicado que, com a regulamentação do parcelamento da dívida tributária para sociedades em processo de recuperação, tal não se mostra imprescindível, vejamos:

Hipótese concreta em que, à época da concessão da recuperação judicial da recorrida (2006), não havia sido editado o diploma legal que veio a regulamentar o parcelamento da dívida tributária para sociedades em processo de soerguimento (Lei 13.043/14), circunstância que, à luz da jurisprudência do STJ, conduz à conclusão de que não é exigível do devedor a apresentação das certidões negativas de débitos tributários. (REsp n. 1.719.894/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

Soma-se a isso, como bem destacou o juízo de origem, não há se falar em ausência de planejamento para o pagamento dos débitos fiscais, sobretudo em razão da recuperanda ter efetuado requerimento de parcelamento de tais dívidas.

Neste sentido também é o entendimento deste e. TJES,
in verbis
:

“A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial. (STJ-AgInt no REsp 1838544/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020). II – Na hipótese, subsiste a pretensão do Recorrente, no sentido de desconstituir o decisum que condicionou a análise da homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa Recorrente à apresentação de Certidão de Negativa de Débitos (CND), porquanto, a despeito de tal exigência estar prevista no artigo 57, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas[1], subsiste entendimento doutrinário e jurisprudencial em sentido diverso.
Data: 12/Mar/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002561-15.2020.8.08.0000. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Recuperação judicial e Falência

Isto posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida, a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004034-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: CALÇADOS ITAPUÃ S/A - CISA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I
STA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, no que foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, por entender que, na esteira do entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, (i) há soberania da assembleia de credores quanto ao plano de recuperação judicial, cabendo ao Poder Judiciário, tão somente, realizar eventual controle de legalidade, sendo vedado, portanto, realizar controle de viabilidade econômica e que (ii) não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial.

Desta feita, conheço, parcialmente, do recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, no que já foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 26/09/2023:

Acompanho o E. Relator.